Tribunal: TJDFT
Processo: 0725160-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0725160-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO AMERICO ILHA PEIXOTO AGRAVADO: ARISTIDES BENINI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ANTÔNIO AMÉRICO ILHA PEIXOTO contra a decisão proferida no cumprimento de sentença condenatória de alugueres e outros encargos, movida por ARISTIDES BENINI, que indeferiu a impugnação da constrição de seus ativos financeiros. O agravante afirma, em síntese, que a conta sobre a qual recaiu as últimas constrições é, diferentemente da anterior, exclusivamente salarial, conforme comprovado por declaração do seu gerente. Destaca que, em sendo assim, somente receberá valores provenientes da sua aposentadoria na referida conta e, portanto, verbas absolutamente impenhoráveis, o que impossibilita o bloqueio via Bacenjud. De outro lado, aduz que não há preclusão quanto à comprovação da impenhorabilidade dos ativos financeiros bloqueados anteriormente na sua conta mista, pois o próprio magistrado assegurou a sua liberação caso demonstrada a origem salarial. Assevera, nesse contexto, que demonstrou a proveniência do valor somado de R$ 31.447,77 de seus proventos, pelo que entende que a quantia deve ser liberada. Postula, então, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja obstaculizada a liberação das verbas bloqueadas, e a antecipação da tutela recursal, para que seja vedado o bloqueio via SISBAJUD na sua conta salário. No mérito, requer a sua confirmação, com a reforma da decisão. O recurso foi preparado. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise dos pedidos liminares, na forma do art. 1.019, inc. I, do CPC. Conforme relatado, o agravante pretende a atribuição de efeito suspensivo, para obstar a liberação das verbas bloqueadas, e a antecipação da tutela recursal, para evitar novas constrições em sua conta salário. Para a atribuição de efeito suspensivo, o artigo 995, parágrafo único, condiciona a demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade do provimento do recurso. De igual a forma, a concessão da medida antecipatória pressupõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os autos, não se vislumbram presentes tais requisitos, notadamente a probabilidade do direito, senão com relação a míseros R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), senão vejamos. Conforme relatado, cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de alugueres e outros encargos, no valor histórico de R$ 57.580,00, atualizado até 01/09/2022 (ID 137131203 - Pág. 5/6). Intimado para pagar, o executado quedou-se inerte, sendo, então, deferida a realização de pesquisa online de bens, ocasião em que foram encontrados os valores de R$ 72.161,25 e R$ 35,89, nas suas contas perante o Banco Bradesco e a CEF (ID 149573054) Determinado o bloqueio, o executado ofereceu impugnação, na qual alegou a impenhorabilidade das verbas, ao argumento de que seriam oriundas de sua aposentadoria e destinadas a custear despesas hospitalares e médicas. A tese, no entanto, não foi acolhida. Na oportunidade, o magistrado concluiu: “Considerando a existência de (1) saldo anterior cuja origem não foi demonstrada, (2) o recebimento de R$ 122.229,38, de origem não salarial, (3) do recebimento de diversas transferências, também de origens não salariais, (4) a grande quantidade de despesas e (5) a fungibilidade natural do dinheiro, não há como distinguir quais despesas foram pagas com as verbas salariais, quais foram pagas com o saldo anterior e quais foram pagas com as transferências recebidas. Ou seja, verifica-se que diante do grande volume de movimentações e da fungibilidade do dinheiro, não há como afirmar que as verbas bloqueadas são impenhoráveis.” (ID 151237501) Inconformado, o executado interpôs agravo de instrumento (no 0708281-29), a qual foi negado provimento, sob o fundamento central de que não haveria prova da origem salarial da verba bloqueada, mormente porque a referida constrição teria recaído sobre conta mista, com saldo de proveniência não declarada e intensa movimentação financeira, inclusive com variados depósitos de origem diversa a do órgão pagador (acórdão no 1706480). A propósito, confira-se a ementa do julgado (ID 163524424 - Pág. 3). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DESBLOQUEIO. NATUREZA DA CONTA. MOVIMENTAÇÃO DIVSERSA NA CONTA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. 1. Os créditos oriundos de verba com natureza salarial, somente em casos excepcionais, como prestação alimentar, podem ser penhorados para satisfazer as necessidades do alimentando. Ou seja, a penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, a qual se revela, em regra, como hipótese de impenhorabilidade absoluta. 2. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família, ponderando-se o equilíbrio entre o direito do credor de ver a obrigação satisfeita e a própria dignidade da parte devedora. 3. Ante a constatação de diversos créditos havidos na conta em questão, de origem e natureza incerta, tenho que o pleito do recorrente não encontra amparo no disposto do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, uma vez que o agravante-executado não se desincumbiu do ônus da comprovação de que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial (artigo 854, §3o, inciso I, do CPC/2015), de modo a lhe denotar impenhorabilidade. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Logo, com relação a tais verbas, bloqueadas em fevereiro/202, as quais incluem as ora descritas no agravo – a saber, R$ 8.747,35, R$13.197,16 e R$9.503,26, que somadas totalizam o importe de R$ 31.447,77 – a questão já se encontra realmente preclusa, pois não houve modificação do estado de fato e de direito. Nesse sentido, o art. 505 do CPC preleciona: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. Logo, não há como se revolver a matéria. Ocorre que, em ato contínuo, foi deferida a realização de outras pesquisas e renovada a via SISBAJUD, com reiteração automática (teimosinha), cenário no qual foram localizadas as importâncias de R$ 33,11, R$ 14,23, R$ 33,37 e R$ 148,38 (ID’s 157387738, 157387735, 162925519 e 162925515), todas na conta perante o Banco Bradesco. Das quatro, foi ordenado o desbloqueio das duas primeiras, conforme nota expressa do resultado das respectivas pesquisas, e a transferência das duas últimas para a conta judicial, consoante decisão de ID 162849391. Assim, a constrição judicial, sobre a qual se limita a análise recursal, se restringe aos importes de R$ 33,37, bloqueado em maio/2023, e R$ 148,38, em junho/2023, pois os anteriores, ou já foram declarados legítimos por decisão transitada em julgado, ou já foram ordenados a liberação. Dito isso, cumpre verificar a regularidade da constrição, pois o executado, ora agravante, insiste na alegação de que comprovou a impenhorabilidade das verbas, por terem recaído sobre conta exclusivamente salarial, conforme comprovado por declaração do seu gerente. De fato, o devedor oferece declaração da gerência do Banco Bradesco, em que informa a existência de conta salarial ativa desde 2018, na qual é permitida apenas o crédito de salário, sendo proibido o acolhimento de depósitos e ou transferências de terceiros (ID 160461812 - Pág. 4). No entanto, não há prova de que as constrições de R$ 33,37 e R$ 148,38 tenham recaído exatamente sobre a conta salarial do devedor, a exceção de míseros R$ 1,25. Isso porque os extratos de ID 160461812 - Pág. 5/6 indicam que o executado recebe os seus proventos na conta salarial (no 153702), porém, imediatamente, os saca ou os transfere para a sua conta corrente (no 14872-5), na qual já foi constatada farta movimentação financeira. Dos referidos documentos, depreende-se que, de janeiro/2022 a maio/2023, somente foi bloqueado na conta salarial o importe ínfimo de R$ 1,25, o que é confirmado pelos print de ID 159986363. Não há, portanto, qualquer outro registro de constrição na referida conta salarial. Ao contrário. Do descritivo do bloqueio dos R$ 33,37, acostado no ID 159492741, ainda é possível verificar que, dessa importância, R$ 31,12 foi bloqueado na conta poupança, R$ 1,00 da conta fácil PF e R$ 1,25 da conta salário. No entanto, o agravante não trouxe os extratos bancários dessas outras contas, a fim de que pudesse se verificar a impenhorabilidade do restante. Nada obstante, convém lembrar que mesmo a verba salarial pode ser excepcionalmente penhorada para a satisfação do crédito buscado, desde que observada a dignidade do devedor, conforme entendimento do STJ (EREsp 1.582.475/MG). Trata-se, repisa-se, de uma situação excepcional, que inclusive já foi autorizada para a hipótese em apreço, consoante decisão monocrática proferida no AI 0722552-43.2023.8.07.0000, em que foi concedida a tutela para admitir a penhora de 30% dos rendimentos do agravante. Por essa razão, é inviável a concessão da tutela recursal, para impedir novas constrições na conta salarial; e incabível ainda a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, exceto quanto ao valor de R$ 1,25, pois o cumprimento provisório de sentença já se convolou em definitivo. Destarte, em respeito à limitação dos efeitos da decisão proferida no AI no 0722552-43, tão somente prospectivos, DEFIRO a liminar tão somente para determinar a liberação da quantia de R$ 1,25 (um real e vinte e cinco centavos), bloqueadas na conta salarial do devedor. Intimem-se, inclusive o agravado para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator